Tribunal: TJSP
Processo: 2086594-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE DEVE PERMANECER SUSPENSO NO PERÍODO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE DEVE PERMANECER SUSPENSO NO PERÍODO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 – IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO AO AUTOR POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ QUE SÃO IRREPETÍVEIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2086594-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ROSINALDO MENDES DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2086594-85.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: ROSINALDO MENDES DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17323
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA
PELO
RÉU
PARA
O
PAGAMENTO
DE
OFÍCIO
PRECATÓRIO

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

PERTINÊNCIA

AUXÍLIO-ACIDENTE
QUE
DEVE
PERMANECER
SUSPENSO
NO
PERÍODO
DE
RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM RAZÃO DO
MESMO FATO GERADOR INTELIGÊNCIA DO ART.
104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 IMPOSSIBILIDADE,
PORÉM, DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO AO
AUTOR POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-
FÉ
QUE
SÃO
IRREPETÍVEIS,
CONFORME
ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CÂMARA

DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls.13/15, que, na fase de cumprimento de sentença de ação
acidentária, acolheu a impugnação apresentada pela autarquia. A decisão, ainda,
homologou os cálculos de liquidação elaborados pelo ente segurador para o pagamento
de ofício precatório.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a conta de liquidação aprovada pelo Juízo de origem está incorreta. Assevera que a
autarquia efetuou o desconto dos valores recebidos pelo obreiro a título de auxílio-
doença em sede de antecipação de tutela, reduzindo substancialmente o crédito do
segurado. Afirma que, no período de recebimento do auxílio-doença, o auxílio-acidente
deve ser apenas suspenso. Dessa sorte, aduz que se mostra indevido o desconto
pretendido pelo ente autáquico, posto que sem respaldo no título judicial. Alega,
ademais, que o benefício acidentário recebido por força de decisão liminar possui
natureza alimentar. Por fim, requer a aprovação dos cálculos que confeccionou.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito devolutivo
(fls.18/19).
Não houve resposta (certidão de fls.25).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Nos termos do artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99,
“no caso de reabertura de auxílio-doença por acidente de qualquer natureza que tenha
dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio-doença
reaberto, quando será reativado”.
Portanto, in casu, não é possível a cumulação do auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidente deferido judicialmente ao segurado a partir de 24.10.2009, dia seguinte ao da
alta administrativa (fls.50/57 do incidente processual de cumprimento de sentença), com
o auxílio-doença concedido em sede de tutela provisória de urgência em razão dos
mesmos males, devendo aquele benefício permanecer suspenso no período de
recebimento deste.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-
ACIDENTE
DECORRENTES
DE
FATOS
GERADORES
DIVERSOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
ser indevida a cumulação dos benefícios de auxílio-
acidente e auxílio-doença oriundos de uma mesma
lesão, nos termos dos arts. 59 e 60, combinados com o
art. 86, caput, e § 2o, todos da Lei n. 8.213/1991.
2. Modificar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer o
alegado erro material na análise do Tribunal de origem,
para, enfim, afastar a cumulação dos benefícios,
demandaria reexame do material fático-probatório dos
autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, j. 17.05.2012, DJe 25.05.2012,
realces acrescidos)
Por outro lado, considerando o caráter alimentar dos
benefícios previdenciários, bem como a ausência de fraude ou má-fé do segurado no
recebimento do auxílio-doença, porquanto decorrente de decisão judicial, inviável a
restituição pretendida pela autarquia.
Além disso, em se tratando de revogação da antecipação
dos efeitos da tutela, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que os benefícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
previdenciários percebidos de boa-fé pelo segurado são irrepetíveis, conforme se
verifica da seguinte ementa:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-
FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já
assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé
pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não
está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu
caráter alimentar. Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de
descontos dos valores indevidamente recebidos pelo
segurado não implica declaração de inconstitucionalidade
do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 734.242 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, j. 04.08.2015, DJe 08.09.2015)
Convém notar, ainda, que inexiste título executivo que
autorize a restituição de tais valores nos autos da própria ação acidentária.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta C.
Câmara:
2035741-09.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Miguel Arcanjo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/08/2019
Data de publicação: 19/08/2019
Ementa: Agravo de Instrumento Pretensão autárquica
para devolução de valores recebidos pela segurada a título
de tutela antecipada cassada Inexistência de título
executivo judicial que autorize a execução Ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
valores recebidos de boa fé e de caráter alimentar
Desnecessidade de devolução Recurso provido. Dou
provimento ao recurso. (realces acrescidos)
Destarte, inviável a restituição pleiteada pela autarquia,
mostrando-se de rigor a aprovação da conta de liquidação confeccionada pelo segurado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator